Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707288-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO SILVA E CASTRO RECORRIDO: AUTO MECANICA BRASFIT LTDA - ME, MARIA NILCE AVELINO E SILVA, COMANDO AUTO PECAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO IMPORTADO. DEMORA DA OFICINA. EMPRESA FORNECEDORA DE PEÇAS E PESSOA FÍSICA ESTRANHA À RELAÇÃO NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores das peças necessárias aos consertos de veículos junto à oficina mecânica respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não comprovada a existência de defeito nos produtos adquiridos junto à empresa fornecedora de peças, somada à afirmação do autor no sentido de que não está a discutir vícios nos produtos, é descabida a sua responsabilização solidária apenas com fundamento em mera participação na relação de consumo com a oficina mecânica. A revelia, conquanto conduza à presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, deve ser relativizada, exigindo-se substrato probatório mínimo, sob pena de risco de se impor a responsabilização solidária a quem não tenha contribuído para os danos alegados. O comprovante de transferência bancária realizado por terceira pessoa, estranha à lide, em favor da pessoa física ré, não induz à conclusão de sua participação na prestação dos serviços de conserto do veículo do autor, mormente quando não comprovado o seu vínculo com a oficina mecânica. Não obstante a configuração de ato ilícito causado pela falha na prestação de serviço pela oficina, caracterizado pelo atraso no conserto de veículo importado, em razão da falta de peças, trata-se de mero inadimplemento contratual incapaz de gerar danos morais. Mantida a sentença em todos os seus termos, não devem ser alteradas a distribuição e fixação dos ônus sucumbenciais, estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, bem como 7o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando equívoco na distribuição do ônus probatório. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos do CPC e do CDC apontados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). E ainda: “incide o óbice da Súmula 7 do STJ quanto ao tópico relativo ao reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009